Tribunal: TJDFT
Processo: 0744421-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. E ainda, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
2. Cuida-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade das compras realizadas, por meio do cartão de crédito da autora, no valor total de R$ 15.985,83 e, em consequência, a inexistência do referido débito. Determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa; e, por fim, condenou a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Nesta sede recursal, embora sem dizer expressamente, a recorrente afirma ausência de interesse de agir da autora, porque todas as compras contestadas já foram estornadas na fatura do mês de junho de 2022 no âmbito administrativo. Portanto, falta à autora interesse em pleitear provimento jurisdicional. No mérito, nega a existência de evento danoso com aptidão para fundamentar a condenação por danos morais e que a recorrida não demonstrou nenhum abalo psicológico. Em caso de manutenção, requer a minoração do quantum arbitrado na sentença.
3. A recorrente afirma que inexiste interesse processual, porque, logo após a citação, ela providenciou as medidas de retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, cancelou o contrato bem as compras contestadas. Sem razão a recorrente, porque, como bem esclarecido na sentença, a parte ré, apenas suspendeu as compras impugnadas pela parte autora para verificação, mas isso não significou cancelamento. Portanto, persiste o interesse processual da parte autora, tanto em relação à declaração de inexistência das operações das compras, como em relação ao reconhecimento do dano moral. A própria recorrente, em contestação (ID 48845077 - pág. 3), afirmou “que foi aberto o incidente e após a contestação das compras, foram feitos estornos e lançamentos de créditos chargeback na fatura do mês de junho, estornos esses que correspondem às compras contestadas, evitando prejuízos à cliente.” Na realidade, as providências adotadas indicam que determinados lançamentos foram levados à análise, após a contestação, mas sem a caracterização de estorno definitivo. Desse modo, não há como acolher a tese recorrente de superveniente perda integral do objeto da demanda e consequente falta de interesse processual. PRELIMINAR REJEITADA.
4. O dever de indenizar em tais casos independe da prova de abalo psíquico ou emocional, restando configurada com o só registro e manutenção da restrição de crédito, por se tratar de dano moral in re ipsa, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). Portanto, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos casos de fraude perpetrada por terceiros, é ilícita, o que sustenta a reparação dos danos morais por afetação à integridade psicológica dos direitos da personalidade do consumidor (Código Civil, artigos 12 c/c 186). Nesse sentido, precedentes deste colegiado. (Acórdão 1671728, 07121930820228070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A par dessas circunstâncias reveladas no curso da ação, impõe-se a declaração judicial de inexistência de débito em relação às operações de compras impugnadas pela autora, e o reconhecimento do dano daí decorrente, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.
6. Deste modo, não subsiste fundamento a justificar a exclusão da condenação pelos danos extrapatrimoniais, nem a minoração do valor estabelecido na sentença, como pretende a recorrente, porquanto o arbitramento da reparação realizado pelo juízo de origem atentou para as circunstâncias do caso bem como observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.